Tribunal: TJMT
Processo: 1034925-51.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034925-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), TENNESSE WILLIAN PERIM - CPF: 032.951.651-57 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por Tennesse Willian Perim, manteve o bloqueio de ativos financeiros da instituição financeira, no valor de R$ 50.419,80, apesar de previamente reconhecer a iliquidez do título judicial e determinar a realização de perícia contábil para apuração do valor efetivamente devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o bloqueio de ativos financeiros em fase de cumprimento de sentença fundada em título executivo
judicial ilíquido; (
ii
) estabelecer se é legítima a constrição patrimonial antes da liquidação do quantum
debeatur
, mesmo havendo determinação judicial de realização de perícia para apuração do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão exequendo reconhece a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimo consignado e a restituição dos valores pagos a maior, mas não fixa valor certo, carecendo de liquidez.

O art. 509 do CPC dispõe que a sentença condenatória ilíquida deve ser objeto de liquidação, seja por arbitramento, seja pelo procedimento comum, sendo esta etapa indispensável para viabilizar a execução.

A apuração do valor devido exige a identificação dos descontos efetuados, suas datas e o recálculo com base em nova taxa de juros, o que afasta a possibilidade de simples cálculo aritmético e demanda perícia contábil.

A manutenção do bloqueio de ativos financeiros antes da formação de título executivo líquido, sem demonstração de urgência ou risco concreto de inadimplemento, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A constrição patrimonial sobre valor ainda incerto revela-se medida desproporcional e potencialmente lesiva, sendo inviável à luz do ordenamento jurídico vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A execução de título judicial ilíquido exige prévia liquidação para apuração do
quantum
debeatur
, nos termos do art. 509 do CPC.

É ilegítima a imposição de bloqueio de ativos financeiros antes da formação do título executivo líquido, salvo demonstração concreta de urgência ou risco de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, I e

II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG - Agravo de Instrumento: 02314125420258130000, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 10/06/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2025
.

TJMG - AI: 10000212299093001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022
.

TJBA - Agravo de Instrumento: 80153564420248050000, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, Data de Julgamento: 24/03/2017, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1034925-51.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos, manteve o bloqueio de ativos financeiros.

O agravante alega que

o cumprimento de sentença foi proposto por TENNESSE WILLIAN PERIM, com pedido de intimação do BMG para pagamento de R$50.419,80
.

Relata que
diante do não pagamento, foi deferido o bloqueio de ativos financeiros do banco
.

Aduz que
o BMG apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a ausência de liquidez do título e a necessidade de instauração de liquidação para apuração do valor devido
.

Sustenta que
o juízo de origem reconheceu a iliquidez do título executivo e determinou a realização de perícia contábil para apurar o valor da condenação
.

Diz que
mesmo assim, manteve o bloqueio judicial dos valores da instituição financeira, decisão
esta
combatida no presente recurso.

Argumenta que
a decisão originária violou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
e que
a ausência de definição do quantum
debeatur
no acórdão condenatório exige a instauração do procedimento de liquidação, conforme artigo 509, II, do CPC
.

Menciona que
é necessário apurar os descontos efetivados, suas datas e valores exatos para se alcançar a liquidez do título
.

C
ita jurisprudência dos tribunais que reforçam a necessidade de fase
liquidatória
antes da execução de sentença ilíquida
.

Por fim, pede a reforma da decisão agravada para determinar o desbloqueio e a devolução dos valores constritos.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
320660887
.

Na

contraminuta (Id
325188890
)
, o
agravado
defende
a manutenção da decisão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que manteve o bloqueio em sua conta bancária antes de ser promovida a liquidação da sentença.

Conforme se depreende dos autos, o título executivo judicial originou-se de acórdão que reconheceu a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com readequação da taxa de juros, conforme a taxa média de mercado à época da contratação, além da restituição simples dos valores pagos a maior.

O agravante sustenta que o título executivo é ilíquido, pois o acórdão não estabeleceu o valor devido, apenas reconheceu a existência da obrigação, sendo necessária a prévia liquidação de sentença para apuração do
quantum
debeatur
.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 509, estabelece que

“q
uando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor
”
.
O mesmo dispositivo prevê duas modalidades de liquidação: por arbitramento (inciso I) ou pelo procedimento comum (inciso II).

No caso em análise,

para
a apuração do quantum
debeatur
, faz-se necessário identificar todos os descontos realizados, as datas em que ocorreram e os valores correspondentes, bem como proceder ao recálculo considerando a taxa de juros determinada no acórdão. Tais operações não constituem meros cálculos aritméticos, mas demandam a produção de prova documental e, possivelmente, pericial.

Desse modo
, embora o juízo de origem tenha reconhecido a necessidade de perícia contábil para apuração do valor, determinando sua realização, manteve-se o bloqueio anteriormente efetivado, sem qualquer demonstração de urgência concreta, tampouco respaldo legal para a antecipação dos efeitos da execução antes da consolidação da liquidez do título.

Ademais, a manutenção do bloqueio de ativos financeiros do agravante, sem a prévia liquidação do título executivo, configura medida desproporcional e potencialmente lesiva, uma vez que o valor constrito pode ser superior ao efetivamente devido após a apuração do quantum
debeatur
.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA ENVOLVENDO PARTILHA DE
HERANÇA .

NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS
SEM DEFINIÇÃO DOS LIMITES HEREDITÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no bojo de ação de cobrança em que os agravantes foram condenados, dentro dos limites da herança, ao pagamento de dívida contraída pela falecida genitora para tratamento médico, no valor de R$ 11.209,69, acrescido de multa, juros e correção monetária. A sentença, confirmada em grau de apelação, expressamente condicionou a execução à apuração do limite da responsabilidade de cada herdeiro, mediante liquidação de sentença, por se tratar de obrigação limitada à herança.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a prática de atos constritivos no cumprimento de sentença antes da prévia liquidação que apure os limites da
responsabilidade dos herdeiros; (
ii
) definir se é cabível o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para a realização da liquidação. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 509 do CPC impõe a liquidação da sentença sempre que a decisão condenatória não especificar o quantum
debeatur
ou a extensão da obrigação, sendo imprescindível para concretizar o título executivo judicial. A sentença e o acórdão expressamente condicionam a satisfação da obrigação à prévia apuração do limite da herança, por se tratar de responsabilidade hereditária, sendo vedado ultrapassar tal
limite .
A ausência de informações sobre a partilha dos bens da falecida impede a definição do quantum devido por cada herdeiro, tornando inviável a prática de atos constritivos sob pena de violação do princípio da legalidade e do devido processo legal. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) reconhece a possibilidade de conversão do cumprimento de sentença em liquidação, quando a apuração do valor exato é necessária, aplicando os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processual (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22 .249165-6/001). O pedido relativo à transferência de valores da conta bancária não foi apreciado pelo juízo de origem, não podendo ser analisado em grau recursal, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente
provido .
Tese de julgamento: É imprescindível a instauração de liquidação de sentença quando a condenação se limita à responsabilidade hereditária, para apuração dos limites da obrigação de cada herdeiro.
A realização de atos constritivos no cumprimento de sentença sem a prévia liquidação que determine o quantum
debeatur
afronta os princípios do devido processo legal e da legalidade.

Não se admite a análise, em grau recursal, de pedido que não foi previamente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
.
509; CPC, art. 487, III. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000 .22.249165-6/001, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível,
j .
25.04.2023, pub. 28 .04.2023
”.
(TJMG - Agravo de Instrumento: 02314125420258130000, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 10/06/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO - PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. - Constatando-se que há grande controvérsia entre as partes, bem como imprecisão do valor atual de mercado dos imóveis e do valor correto dos aluguéis, conclui-se que a sentença é ilíquida, sendo imprescindível a instauração da prévia fase processual de Liquidação de Sentença - Nos termos do art. 509, I, do CPC/2015, há necessidade da instauração da fase de liquidação da sentença por arbitramento, quando se constata a iliquidez da condenação e "determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação".

(TJMG - AI: 10000212299093001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
-
LIQUIDAÇÃO -
DETERMINAÇÃO EXPRESSSA - AUSÊNCIA - TÍTULO INEXIGÍVEL - BLOQUEIO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a sentença foi expressa ao determinar a necessidade de liquidação, tendo iniciado o seu cumprimento sem tal apuração, o título judicial é inexigível, devendo o feito retornar à fase de conhecimento para as medidas cabíveis. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO .
Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015356-44.2024.8 .05.0000, em que figuram como apelante BANCO CIFRA S.A. e como apelada MARIA DA CONCEICAO SOUZA
SANTOS .
ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador
”.
(TJBA - Agravo de Instrumento: 80153564420248050000, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, Data de Julgamento: 24/03/2017, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao
Recurso

para
reformar a decisão agravada, determinando o levantamento da constrição patrimonial efetuada em desfavor do agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025